Tribunal: TJMT
Processo: 1017208-78.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017208-78.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), RAPIDO TRANSPAULO LTDA - CNPJ: 88.317.847/0074-09 (APELADO), VITOR CAMARGO SAMPAIO - CPF: 370.426.988-35 (ADVOGADO), WINSTON SEBE - CPF: 167.589.278-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017208-78.2017.8.11.0041

APELANTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADO: RAPIDO TRANSPAULO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM– CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo inviável a comprovação de lucros cessantes e dano moral exclusivamente por oitiva de testemunhas, não implica cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide já que não houve nem início de prova documental nesse sentido.

Os lucros cessantes constituem aquilo que a parte realmente deixou de auferir e não o que ela poderia, eventualmente, obter. E o conjunto probatório tem de ser consistente.

Se a empresa apelante não demonstrou que tenha sofrido lesão à honra objetiva - fama, nome e credibilidade - que afetem seu patrimônio, incabível a condenação à reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1017208-78.2017.8.11.0041

APELANTE: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (em

recuperação judicial)

APELADA: RÁPIDO TRANSPAULO LTDA (em recuperação

judicial)

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com a condenação da autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa visto que não foi determinada a realização de audiência de instrução.

No mérito, sustenta que os lucros cessantes devem ser deferidos pois, em decorrência da demora na entrega da mercadoria, não obteve ganhos com a venda.

Pleiteia também reparação por danos morais, uma vez que teve sua imagem e reputação atingidas perante o mercado, já que várias filiais ficaram sem o produto (telhas) e não puderam cumprir com suas obrigações. Defende a aplicação da teoria do risco profissional, da Súmula 227 do STJ e o art. 52 do CPC.

Contrarrazões no id 45679271 – pág. 01/08.

A douta Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 48099954 p ág. 01/03).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017208-78.2017.8.11.0041

APELANTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADO: RAPIDO TRANSPAULO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que adquiriu insumos em 24/04/2017 da PAPÉIS GOMADOS LÍDER E CONEXOS S/A, que os encaminhou à transportadora apelada.

Diz que a mercadoria chegou à Cuiabá em 04/05/2017, mas não lhe foi entregue, e por isso deixou de atender alguns pedidos. Afirma que faz jus a R$9.170,72 de lucros cessantes e que teve sua reputação abalada ao frustrar a expectativa de seus clientes, motivo pelo qual pleiteou a condenação da ré também em danos morais.

A liminar foi indeferida e emendada a
inicial

para informar que os produtos foram recebidos em 12/06/2017, pouco mais de um mês após ajuizada a demanda, e que a autora desistia da pretensão cominatória, o que foi deferido (id 9492888).

Contestação e impugnação apresentadas.

Na audiência de conciliação não houve acordo.

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (id 45679255); a ré manifestou desistência e a autora pugnou pela oitiva do representante da requerida e outros, mas que elencaria os nomes no momento propício para demonstrar o dano material e moral.

Em seguida o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide
sob o argumento de que o conjunto probatório formado era suficiente para dirimir a controvérsia; e indeferiu o pedido de lucros cessantes e dano moral porque não comprovados.

Conforme art. 355, I, do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

A autora pretende a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de atraso de mais de 30 dias na entrega de mercadorias.

Ao indeferir os lucros cessantes, o juízo da causa consignou:

“(...) a autora sustenta que deixou de atender a vários pedidos de clientes colacionando
uma tabela com registro de pedidos que em tese teria vendido R$ 45.853,61 (ID n. 7978833), dos quais lucraria o montante de R$9.170,72, correspondentes a 20% (vinte por cento).

É certo que os serviços da parte autora consiste na confecção e fundição de peças de aço e ferro, no entanto, vislumbro que não comporta acolhimento a indenização por lucros cessantes, na medida em que o documento colacionado trata-se de uma tabela com uma lista de pedido.

Não se sabe por certo sobre a veracidade de tais pedidos bem como se foram ou não atendidos, até porque a autora possui diversas filiais, de maneira que poderia pegar em outra loja os produtos faltantes, o que aliás é costumeiro em tais ramos.”

Cumpre ressaltar que seria inviável a produção exclusiva de
prova

testemunhal
para confirmar ou mensurar os danos materiais, principalmente lucros cessantes, ou ainda especificar os danos morais suportados, pois não houve início de prova documental nesse sentido.

O STJ já consolidou que
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)
.

Logo, não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado do feito quando a prova postulada se mostra inócua à plena cognição do litígio.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A autora
adquiriu insumos em 24/04/2017 da PAPÉIS GOMADOS LÍDER E CONEXOS S/A, os quais, porém, não lhe foram entregues. Argui que por essa razão deixou de atender alguns pedidos e que faz jus a R$9.170,72 de lucros cessantes, além de danos morais uma vez que sua reputação foi abalada ao frustrar a expectativa das pessoas que compram da empresa.

Para demonstrar os lucros cessantes escaneou na inicial uma tabela simples com supostos pedidos de clientes, sem as assinaturas, sem logomarca e sem carimbo, a qual demonstraria ter vendido R$45.853,61, dos quais obteria 20% - R$9.170,72.

Essa reparação constitui aquilo que a parte realmente deixou de auferir e não o que ela poderia, eventualmente, ganhar. É indispensável a produção de prova consistente, ausente nesta hipótese.

Sobre a condenação pelos prejuízos materiais nessa modalidade (de lucros cessantes), o Código Civil preceitua nos artigos 402 e 403:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Consoante aponta Carvalho Santos,
“os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos. Nesse sentido é que se deve entender a expressão legal: razoavelmente deixou de lucrar.”

(J.M. Carvalho Santos,
in
Código Civil Brasileiro Interpretado - Direito das Obrigações - v. XIV. 9a ed. RJ, Freitas Bastos. pg. 256)

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA DEMONSTRADA. LUCROS CESSANTES. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE REQUERENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. - Compete aos autores, nos termos do estabelecido pelo art. 333, I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos do seu direito. - Não tendo os autores se desincumbido do ônus probatório a eles imposto, inviabilizada resta a procedência da pretensão indenizatória reconhecida no juízo de origem, eis que, ainda que evidenciado o atraso injustificado na entrega do imóvel, não veio aos autos prova satisfatória de que os adquirentes pretendiam auferir lucro com o imóvel.
(TJ-MG - AC: 10024102137130001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 29/04/2014, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2014)

INDENIZATÓRIA – LUCROS CESSANTES – Necessidade de prova efetiva da ocorrência e valores – Comprovação ausente – Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar o fato constitutivo do seu direito – Art. 373, I, do Novo CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJ-SP - APL: 00063769520128260223/SP 0006376-95.2012.8.26.0223, Relator Claudio Hamilton, Data de Julgamento 15/09/2016, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 20/09/2016)

Quanto à indenização por danos morais à pessoa jurídica, somente pode ser deferida diante de provas real, tangível, e não presumida, de que teve a imagem denegrida no mercado (honra objetiva) de que sofreu, de fato, graves prejuízos à reputação.

Confira-se:

"
Quando se trata de pessoa jurídica, o tema da ofensa à honra propõe uma distinção inicial: a honra subjetiva, inerente à pessoa física, que está no psiquismo de cada um e pode ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio, auto-estima, etc., causadores de dor, humilhação, vexame; a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste no respeito, admiração, apreço, consideração que os outros dispensam à pessoa. Por isso se diz ser a injúria um ataque à honra subjetiva, à dignidade da pessoa, enquanto que a difamação é ofensa à reputação que o ofendido goza no âmbito social onde vive. A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de fi car abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua
". (STJ, 4.a T., REsp 60.033-2-MG, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 9.8.1995, DJ 27.11.1995)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA.

1. Para caracterização de ofensa moral à pessoa jurídica, faz-se necessária a comprovação dos danos que sofreu em sua imagem e em seu bom nome comercial, que se consubstanciam em atributos externos ao sujeito.

2. Ausente prova de que a organização tenha sofrido lesão à honra objetiva, compreendidos fama, conceito, nome e credibilidade, que afetem seu patrimônio, incabível a condenação à reparação por dano moral.

3. Recurso desprovido. (
20160110307179APC/DF, relator
MARIO-ZAM BELMIRO,
Publicado no DJE 03/05/2018. Pág. 485/490)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência da apelante, majoro a verba honorária de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020